Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-47.2024.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010605-47.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THATIELEN FURINI - CPF: 042.220.819-14 (RECORRIDO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 600/2017, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 719/2022. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que reconhecera a nulidade dos contratos administrativos temporários e condenara ao pagamento de FGTS e férias + 1/3 constitucional. A agravante alega que o regime contratual se enquadraria na hipótese de emergência em saúde pública (art. 2º, I da LC nº 600/2017), com prazo legal máximo de 6 meses, e não na hipótese considerada pela decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da Reclamante foi corretamente enquadrada no art. 2º, XII da LC nº 600/2017, com redação da LC nº 719/2022, afastando a aplicação do art. 2º, I (emergência em saúde pública); (ii) verificar se há nulidade dos contratos administrativos firmados, em razão de eventual extrapolação de prazo ou desvirtuamento do regime temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática incorreu em equívoco quanto à fundamentação jurídica inicialmente apontada, mencionando dispositivos inapropriados da LC nº 600/2017, o que impõe sua retificação, sem, contudo, alterar a conclusão alcançada.

Aplica-se o princípio
tempus regit actum
, pois os contratos foram celebrados a partir de junho de 2022, já sob a vigência da LC nº 719/2022, que modificou substancialmente a redação da LC nº 600/2017.

O enquadramento jurídico correto da contratação é o previsto no art. 2º, XII da LC nº 600/2017 (prestação de serviços essenciais ou urgentes por falta de provimento de cargos efetivos), e não no art. 2º, I (emergência em saúde pública), como sustentado pela Reclamante.

Nos termos do art. 11, IV e §2º, II da LC nº 600/2017, a contratação temporária para a hipótese do art. 2º, XII pode alcançar até 36 meses, prorrogável até 48 meses — prazos que foram observados nos três contratos firmados, que totalizam 30 meses.

Não se constatam indícios de prorrogação disfarçada, fraude ou desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, tendo em vista que os vínculos foram formalizados com prazos determinados e intervalos regulares.

A documentação constante nos autos comprova o pagamento proporcional de férias e 1/3 constitucional, inexistindo inadimplemento de verbas.

A jurisprudência consolidada, inclusive nos Temas 551 e 916 do STF, afasta a nulidade contratual quando ausente desvio de finalidade ou contratação em desconformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de profissional da saúde vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso enquadra-se corretamente no art. 2º, XII da LC nº 600/2017, com a redação dada pela LC nº 719/2022.

O equívoco na indicação do fundamento legal não invalida a conclusão da decisão monocrática, desde que mantida a legalidade da contratação com base na norma efetivamente aplicável.

Não há nulidade nos contratos temporários celebrados com observância dos prazos legais e finalidade compatível com a norma de regência.

A ausência de comprovação de desvirtuamento contratual impede o reconhecimento de direito ao pagamento de FGTS ou outras verbas trabalhistas típicas de vínculo celetista.

Dispositivos relevantes citados
: LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, XII, e 11, IV e §2º, II; LC nº 719/2022; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 551 e 916; N.U 1010058-48.2023.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024; N.U 1001941-34.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, j. 22/07/2024.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID nº 296373369), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada (Estado de Mato Grosso), reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade dos contratos administrativos temporários e condenado o Estado ao pagamento de FGTS e férias + 1/3 constitucional.

A decisão monocrática fundou-se na aplicação do princípio
tempus regit actum
, entendendo que os contratos da Reclamante foram celebrados já sob a vigência da Lei Complementar nº 719/2022, que alterou a redação da LC nº 600/2017, permitindo contratações temporárias na área de saúde assistencial por até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis até o limite de 48 (quarenta e oito) meses. Concluiu, assim, pela regularidade dos vínculos contratuais e inexistência de verbas remanescentes a título de férias ou FGTS.

Em suas razões recursais, a Reclamante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou indevidamente o art. 2º, IV da LC nº 600/2017, quando, na verdade, a contratação se enquadraria na hipótese do art. 2º, I da mesma norma (assistência a emergências em saúde pública), o que limitaria a contratação ao período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez, conforme o art. 11, I e §2º, I da LC 600/2017.

A Reclamada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do agravo, sustentando que todos os contratos foram firmados dentro da legalidade, com observância dos prazos legais previstos na legislação vigente à época das contratações, e que não houve prorrogação disfarçada ou fraude, tampouco inadimplemento de verbas trabalhistas.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A decisão monocrática deve ser mantida,
com a devida retificação da fundamentação jurídica aplicável, sem alteração de sua conclusão.

Com efeito, aplica-se ao caso o princípio
tempus regit actum
, pois todos os contratos celebrados pela Reclamante tiveram início a partir de
junho de 2022
, já sob a vigência da Lei Complementar nº 719/2022, que modificou substancialmente a LC nº 600/2017.

De fato, observa-se que, na fundamentação da decisão monocrática,
houve menção equivocada ao art. 11, III e §2º, II da LC nº 600/2017,
com redação dada pela LC nº 719/2022. Contudo, tal dispositivo não é aplicável à hipótese dos autos, pois a contratação da Reclamante se deu na qualidade de profissional da saúde.

Contudo, ao contrário do que sustenta a agravante, a contratação da Reclamante
não se enquadra na hipótese do art. 2º, I da LC nº 600/2017 (emergência em saúde pública)
, que possui prazos mais restritos, mas sim na hipótese do art. 2º, XII, aplicável à atuação de profissionais da saúde vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, como é o caso dos autos, conforme expressamente descrito nos contratos.

Sendo este o enquadramento aos demais, profissionais da saúde vinculados à Secretaria de Estado de Saúde quando não houver sido expedida a determinação emergencial do art. 2° § 2º da LC 600/2017 e alterações.

A redação vigente da norma, após a LC nº 719/2022, assim dispõe:

“Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) XII – prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;”

Portanto o seu enquadramento é diverso e para essa hipótese, o art. 11, IV estabelece:

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

IV – 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

E, conforme o §2º, II do mesmo artigo:

"Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

(...) II – até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo."

Portanto, os três contratos temporários firmados com a Reclamante, totalizando 30 (trinta) meses, estão dentro do prazo legal permitido de até 48 (quarenta e oito) meses, e não caracterizam prorrogação disfarçada ou fraude contratual.

De igual modo, não se verifica nulidade dos vínculos, tendo em vista que:

1.

Houve previsão legal expressa (art. 2º, XII da LC 600/2017);

2.

A contratação se deu para atividade temporária, em regime de substituição funcional e reforço do quadro assistencial;

3.

O prazo foi predeterminado em cada vínculo, com intervalos formalmente estabelecidos;

Os pagamentos proporcionais de férias e 1/3 foram comprovados pelos documentos juntados aos autos (IDs 290112493 a 290112496).

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRAZO LEGAL NÃO EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença corrigida por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, formulado por servidora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá para o cargo de enfermeira.

A reclamante pleiteia o reconhecimento da nulidade da contratação por desvirtuamento da finalidade, e o consequente pagamento do FGTS referente aos anos de 2021 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária que ensejasse sua nulidade e o consequente pagamento do FGTS; (ii) verificar a legalidade da manutenção do contrato pelo prazo estabelecido na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária realizada pelo município de Cuiabá para o cargo de enfermeira observa o prazo máximo permitido pela Lei Municipal nº 4.424/2003, que autoriza contratações por até quatro anos para atividades de saúde, não havendo extrapolação do prazo legal.

A configuração de desvio de finalidade ou desvirtuamento da contratação temporária não se verifica nos autos, uma vez que não há comprovação de renovações sucessivas e reiteradas ou de continuidade indevida que configure vínculo permanente.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 551 e 916, firmou entendimento de que somente há nulidade na contratação temporária quando há desvirtuamento da finalidade, com sucessivas renovações ou prorrogações irregulares, o que não é o caso dos autos.

Ausente a comprovação de desvirtuamento contratual ou ilegalidade no prazo de contratação, não há direito ao pagamento do FGTS.

Precedentes jurisprudenciais da Turma Recursal Cível confirmam a validade de contratações temporárias regulares e a inexistência de direito ao FGTS na ausência de nulidade do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidor público municipal que observa o prazo máximo estabelecido em lei não configura nulidade contratual, salvo comprovação de desvirtuamento ou renovação irregular.

A ausência de prova de desvirtuamento da contratação temporária impede o reconhecimento do direito ao pagamento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.424/2003, arts. 1º, 2º, 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 551 e 916; N.U 1010058-48.2023.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024; N.U 1001941-34.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, j. 22/07/2024.

(N.U 1055902-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, com fundamento no princípio tempus regit actum e no correto enquadramento legal da hipótese (arts. 2º, XII e 11, IV e §2º, II da LC nº 600/2017), mantém-se a decisão monocrática por seus fundamentos de mérito, com a retificação da fundamentação normativa aplicada.

Decisão monocrática mantida
com retificação
da fundamentação legal, nos termos acima.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, retificando apenas a fundamentação legal quanto à norma incidente (arts. 2º, XII, 11, IV e §2º, II da LC nº 600/2017), e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025